Tribunal: TJBA
Processo: 0541851-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541851-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ECF NERI FRANCHISE EIRELI

Advogado(s)
:
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA

APELADO: DANILO MATOS BARRETO COUTO e outros

Advogado(s)
:
NILTON SIMOES CARDOSO, LARA RANGEL OLIVEIRA, LUIZA SIMON DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
EMPRESARIAL
. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
.
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE PROCESSUAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS.
MÉRITO.
CONTRATO DE FRANQUIA. EMPÓRIO DO AÇO. IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES.
EXTERIOR
. NÃO CONCRETIZAÇÃO. DESÍDIA DA EMPRESA RÉ. RESPO
NSABILIDADE
CARA
C
TER
I
ZADA.
TRATATIVAS COM PREPOSTOS DA RÉ. NEGÓCIO FRUSTRADO.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
DA
APELANTE
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. VEDAÇÃO.
RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE FRANQUIA.
CABIMENTO.
DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS.
OBSERVÂNCIA
. FIXA
ÇÃO DO
QUANTUM
.
RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA,
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais deixaram claros os motivos de contrariedade a decisão proferida, sobretudo, quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento.

Afasta, ainda, a preliminar de nulidade processual, pois
i
n casu
, o julgador
a quo
fundamentou devidamente a sentença, reconhecendo ao final a culpa exclusiva da franqueadora pelo insucesso do contrato de franquia. Ademais, mesmo que de forma sucinta afirmou que “
Tendo o insucesso do contrato de franquia ter ocorrido por culpa exclusiva da franqueadora, cabe o pedido de indenização por danos materiais pela parte autora, e pelo fato dos inúmeros constrangimentos sofridos por esta, cabe indenização por danos morais. A parte autora sofreu danos morais que ultrapassam meros aborrecimentos”
, atendendo assim ao comando constitucional ao deixar clara a motivação adotada; a apelante, por sua vez, não logrou refutar sua inadimplência contratual.

No mérito, verifica-se que os apelados firmaram o contrato de franquia com os apelantes, no qual restou pactuado o repasse do
know-how
e o sistema desenvolvido por estes para atuação no seguimento de comercialização de joias masculinas e femininas, bem como realização de fotogravação, em setembro de 2015.

Ocorre que, por razões alheias à vontade dos apelados, até o ajuizamento da ação esta não teria cumprido com o acordado, posto que as unidades das franquias não foram inauguradas, conforme ajustado em diversas oportunidades, por culpa exclusiva da apelante, mesmo tendo recebido a quantia referente a taxa de franquia, ocasionando com o pedido de rescisão contratual.

Sobre o contrato de franquia sabe-se que este estabelece a relação entre o franqueador e franqueado. Assim, o franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento, nos termos da Lei nº 13.966/2019.

Em comentos, os apelados conseguiram fazer prova de que iniciaram as tratativas junto a uma preposta da empresa apelante, conforme os e-mails constantes nos autos, no qual a executiva de expansão encaminha a apresentação junto ao modelo de investimento para os tipos de quiosque. Na sequência, é possível verificar o encaminhamento do e-mail para o Sr. Hanri, um dos franqueadores master da apelante nos EUA para a continuação do negócio em nome da empresa Empório do Aço.

Decerto, o master franqueado, sócio administrador da master franquia adquiriu o direito de comercialização da marca e negócio Empório do Aço, o que confirma a responsabilidade da apelante no negócio firmado.

Frise-se que, após a anulação da sentença anteriormente prolatada, por este Tribunal de Justiça, determinando que fosse realizada a oitiva do master franqueado, após a marcação de audiência de instrução pelo Juízo
a quo,
a empresa apelante desistiu de ouvi-lo como testemunha. Portanto, não se desincumbiu do ônus de provar que é a responsável pela concretização do negócio.

Assim, não tendo sido concretizado o objeto do contrato por desídia da empresa apelante, cabível a rescisão contratual com a devolução das quantias pagas a título de taxa de franquia
,
diante da patente responsabilidade da ré por todo infortúnio causado aos apelados.

Destarte, em homenagem à boa-fé objetiva, impossível o acolhimento do pleito recursal, o que se harmoniza com a máxima que proíbe o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), na medida em que a apelante, espontaneamente, criou nos apelados uma justa expectativa quanto a concretização do negócio fora do Brasil.

Pelo visto, os autores conseguiram comprovar que não obtiveram êxito no contrato de franquia por culpa exclusiva da franqueadora, além dos danos materiais sofridos atinente aos gastos para a implementação do negócio nos Estados Unidos, os quais devem ser ressarcidos pela ré, uma vez que é possível identificá-los através da documentação acostada aos autos.

Na concepção da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação (
in re ipsa
), de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.

No
quantum
da indenização, deve ser observado o prudente arbítrio do juiz e não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, da forma como fixados devem ser mantidos.

Atinente a reconvenção, com o julgamento procedente dos pedidos, esta não deve ser acolhida, uma vez que pretende que os apelados restituam à apelante valores supostamente gastos com a implementação do negócio não concretizado, em total contradição com o quanto aqui decidido.

Assim, outra solução não resta ao caso senão que manter a sentença em todos os termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541851-85.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante
ECF NERI FRANCHISE EIRELI
e como apelados,
DANILO MATOS BARRETO COUTO
E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR

as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e nulidade processual e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des. Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510